Tribunal: TJES
Processo: 0025827-16.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TIME-SHARING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA EMOCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à devolução dos valores pagos, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais e de aplicação da cláusula penal prevista no contrato. O apelante requer a reforma da sentença para (i) reconhecer a indenização por danos morais, diante da frustração das expectativas e do impacto nas suas férias, agravados por "venda emocional" e ausência de informações adequadas, e (ii) determinar a incidência da cláusula penal contratual de 10% do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal contratual deve ser aplicada; e (ii) estabelecer se a frustração do contrato de tempo compartilhado, decorrente da falha na prestação do serviço e da prática de "venda emocional", gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal contratualmente prevista deve incidir nos casos de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes.

4. A prática de "venda emocional", caracterizada por técnicas de persuasão agressivas sem a devida transparência sobre os serviços contratados, seguida da frustração das legítimas expectativas do consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula penal incide em caso de descumprimento das obrigações assumidas, conforme previsão expressa contratual.

2. A prática de "venda emocional", associada à ausência de informações claras e à frustração das legítimas expectativas do consumidor extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 35, III; CPC, arts. 389, parágrafo único, e 507; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001048-51.2021.8.08.0008, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.222207-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1009650-09.2023.8.26.0597, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025827-16.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LELIO ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LÉLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEITE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo ora recorrente em face de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, (i) declarando a rescisão contratual e (ii) condenando as partes requeridas, ora apeladas, à devolução dos valores pagos, ao passo em que (iii) indeferiu o pedido de indenização por danos morais e de imposição, em favor do autor, da cláusula penal disposta na cláusula 11.1 do contrato.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a impossibilidade de usufruir do serviço contratado extrapolou o mero dissabor, pois comprometeu suas férias e o direito ao lazer, devendo-se considerar, ainda, a prática de "venda emocional" no ato da contratação; (ii) o juízo de origem ignorou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas apeladas, o que evidencia a reiteração das condutas lesivas e reforça o cabimento da indenização pleiteada; (iii) a sentença omitiu-se quanto ao pedido de condenação das requeridas ao pagamento da multa contratual de 10% do valor pago, expressamente prevista na cláusula 11.1 do contrato.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
, a fim de que se reconheça o direito do recorrente (i) à indenização por danos morais, bem como (ii) ao valor equivalente à cláusula penal prevista na cláusula 11.1 do contrato, como se passa a expor.

Inicialmente, em relação à alegada omissão incorrida pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de aplicação da
cláusula penal
prevista na cláusula 11.1. do contrato, verifico que, em verdade, omissão não há, tendo a sentença julgado improcedente tal pedido em virtude da rescisão contratual imposta. Confira-se (fl. 266-v):

“Uma vez verificada a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, não há o que se falar em retenção total ou parcial do valor pago, bem como em aplicação de multa rescisória”

Nada obstante, tenho que a rescisão contratual não obsta a incidência da cláusula penal contratualmente prevista; ao contrário disso, o fato gerador da incidência da cláusula penal é o descumprimento da prestação assumida pelas partes -
justamente a causa de pedir da demanda de origem
-, veja-se:

11.1.
O descumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições previstas no presente contrato por qualquer uma das partes
, bem como a rescisão unilateral do mesmo em razão da vontade de uma das partes,
imporá à parte contrária, o pagamento de uma multa da ordem de 10,00% (dez por cento) do valor já pago ao presente instrumento, a título de cláusula penal
, na forma prevista pelo Novo Código Civil,
cumulativamente as demais despesas aqui previstas nesse instrumento
, inclusive aquelas dispostas no item 11.3 abaixo.

Fincada essa premissa, e considerando que a falha na prestação de serviços e a responsabilidade das partes requeridas, ora apeladas, restou alcançada pela preclusão (art. 507 do CPC), porquanto não objetada por recurso das recorridas (art. 1.013,
caput
e §1º, do CPC), forçosa a condenação destas ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 11.1. do contrato, em quantia equivalente a 10% do valor pago pela parte autora.

Ato contínuo, em relação aos
danos morais
, considero que a ausência de informações claras e adequadas sobre o produto no contexto de prática conhecida por "venda emocional", seguidas da falha na prestação do serviço e da frustração das expectativas do consumidor em usufruir da unidade hoteleira em momento de férias
tem o condão de extrapolar as fronteiras do mero inadimplemento contratual ou mesmo do dissabor cotidiano, ensejando a condenação ao pagamento de indenização, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - RESCISÃO DE CONTRATO - INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE MULTIPROPRIEDADE - MARKETING AGRESSIVO E VENDA EMOCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, realmente não houve impugnação específica da apelante quanto à tese autoral de prática de marketing agressivo que implicou na venda emocional de cota/fração do empreendimento de multipropriedade em momento de vulnerabilidade do consumidor em momento de lazer, cujos reflexos negativos de uma contratação viciada em sua vontade desde a origem, se protrai no tempo. 2 - Em tais casos é reconhecida a culpa do vendedor, o que acarreta a devolução dos valores pagos pelo consumidor, sem a possibilidade de retenção. 3 -
Ademais, a jurisprudência ainda reconhece que, em tais hipóteses, resta configurada a violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, sobretudo pela prática de “marketing agressivo” com técnicas abusivas para persuadir o consumidor, o que, na hipótese vertente, ainda restou amplificado pela ausência de informações claras e precisas a respeito do sistema de “multipropriedade” e a a forma e possibilidade de uso pelo consumidor, conforme diversas reclamações ainda demonstradas nos autos
. 4 - Recursos desprovido. Sentença mantida. (Data: 21/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001048-51.2021.8.08.0008, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (TIME-SHARING). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE FATURA POR DESACORDO COMERCIAL (CHARGEBACK). RECUSA PELO BANCO EMISSOR. COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. Preliminar Rejeitada. 2) Mérito:
a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (time-sharing) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes
. Precedente do TJES. 3) O inciso III do art. 6º III do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal. (...) (Data: 31/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0015810-23.2014.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, confira-se, ainda, a jurisprudência pátria:

RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviços de hospedagem – Sistema de tempo compartilhado conhecido como "Time-Sharing" – Relação de consumo – Impossibilidade de agendamento das férias nos termos ofertados – Frustração das expectativas do consumidor – Direito fundamental de proteção ao consumidor e princípio da ordem econômica – Boa-fé contratual que deve ser mantida também na fase pré-contratual – Descumprimento de oferta – Abuso de contratação
– Inteligência dos artigos 35, III e 37, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão contratual – Possibilidade – Dever de informação – Necessidade de retorno das partes ao estado anterior à contratação – Sentença mantida –
Danos morais caracterizados – Indenização mantida
– Sucumbência integral das rés. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Apelação não provida. (
TJSP
; Apelação Cível 1009650-09.2023.8.26.0597; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024)

Cominatória cc indenizatória - Cessão de direito de uso de unidade habitacional por sistema de tempo compartilhado em regime de multipropriedade (time sharing) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Autor que quitou as suas obrigações pagando a integralidade do preço avençado, mas foi surpreendido com proposta de aditamento com majoração do preço e do prazo de entrega da unidade – Alegação da ré de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em decorrência da pandemia de covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia – Não comprovação do impacto no negócio sob comento –
Autor impedido de desfrutar de lazer em família, somente invertido por liminar concedida nestes autos - Dano moral configurado
– Indenização não arbitrada com excesso - Sentença mantida – Improvimento. (
TJSP
; Apelação Cível 1033395-12.2023.8.26.0405; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2024; Data de Registro: 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE "TIME SHARING" - DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR TEMPO COMPARTILHADO - REVISÃO DE CONTRATO FINDO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - OCORRÊNCIA - RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - LIMITAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Mesmo que o contrato tenha sido rescindido ou integralmente quitado, é possível que seja judicialmente revisto para afastamento de abusividades. Cabe ao fornecedor prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, como orienta o artigo 6º, inciso III, da Lei 8.078/90 (CDC). Verificada a falha no dever de prestar informações, impõe-se reconhecer a culpa do fornecedor pela rescisão do contrato, com restabelecimento do status quo ante do consumidor e restituição integral dos valores pagos. Em caso de rescisão unilateral de contrato, a parte que deu causa à rescisão deve arcar com a penalidade cabível. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor é possível sua inversão em caso de inadimplemento do fornecedor. Não é possível a fixação de duas cláusulas penais com o mesmo fato gerador e com a mesma finalidade indenizatória, sob pena de "bis in idem".
A frustração das expectativas do consumidor, ante ausência de informações sobre o produto e falha na prestação do serviço, extrapola o mero dissabor, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
. A quantificação do dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das circunstâncias do caso concreto, tais como a situação financeira das partes e o caráter pedagógico da condenação. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.222207-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024)

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo por fixar,
in casu
, a indenização em R$ 5.000,00 por consubstanciar valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelas apeladas e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível ao patamar indenizatório assentado nesta Corte de Justiça em casos similares, a exemplo da Apelação Cível nº 5001048-51.2021.8.08.0008, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 21/02/2025.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LÉLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEITE

e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada e condenar as partes requeridas, solidariamente, (i) ao pagamento da cláusula penal prevista na cláusula 11.1. do contrato, com correção monetária desde a notificação de rescisão contratual (10/07/2017), na forma do art. 389, parágrafo único, do CPC, e juros de mora da citação (art. 405 do CC), quando incide apenas e exclusivamente a Taxa SELIC (art. 406 do CC); e (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação, pela SELIC descontado o IPCA (art. 406, §1º, do CPC), e correção monetária do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), a partir de quando incide exclusivamente a SELIC.

Deixo de arbitrar honorários em sede recursal, diante do provimento do recurso (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)